Tribunal: TJES
Processo: 5005090-65.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005090-65.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PUBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAUDE DA COMARCA DE VITORIA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DESCABIMENTO DO EXAME TÉCNICO SIMPLIFICADO – CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO – DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1.
No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é possível a realização de um exame técnico simplificado, mas não da prova pericial disciplinada pelo Código de Processo Civil, sob pena de serem violados os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais (CRFB, art. 98, inc. I; Lei n. 12.153/2009, art. 27; e Lei n. 9.099/1995, art. 2º);

2.
A pretensão da requerente da condenação do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF e Estado do Espírito Santo ao pagamento do adicional de insalubridade no seu grau máximo não pode ser adequadamente solucionada por exame técnico simplificado, demandando a realização de prova pericial, a qual afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes deste e. TJES.

3.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VIT
Ó
RIA

face a remessa pelo
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VIT
Ó
RIA
dos autos da “
ação
de exclusão de faltas injustificadas e condenação ao adicional de insalubridade
” tombada sob o n.
5024163-19.2022.8.08.0024
proposta por Ana Flávia Marques França em face de Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF e Estado do Espírito Santo.

O Juízo suscitado,
2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VIT
Ó
RIA,
declinou da competência para processar a demanda de origem sob o fundamento de que há necessidade de uma perícia complexa para o deslinde do caso em voga, entendendo que a prova técnica simplificada não responderia, satisfatoriamente, os pontos controvertidos

Por sua vez, o Juízo suscitante da
1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VIT
Ó
RIA
, ao deflagrar o presente incidente, não vislumbrou qualquer complexidade técnica capaz de atrair a sua competência, considerando, ainda, que o valor da causa é compatível com o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e que a matéria objeto da demanda se afigura como “causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios”. Consignou também que a demanda não se enquadra nas hipóteses do art. 2°, § 1º da Lei 12.153/2009.

O Juízo suscitante foi designado para resolver eventuais medidas de urgência (id. 8111761).

A d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu ser desnecessária sua intervenção (id. 8413765).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5005090-65.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA COMARCA DE VITÓRIA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITORIA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VIT
Ó
RIA

face a remessa pelo
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VIT
Ó
RIA
dos autos da “
ação
de exclusão de faltas injustificadas e condenação ao adicional de insalubridade
” tombada sob o n.
5024163-19.2022.8.08.0024
proposta por Ana Flávia Marques França em face de Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF e Estado do Espírito Santo.

O Juízo Suscitado,
2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VIT
Ó
RIA,
declinou da competência para processar a demanda de origem sob o fundamento de que há necessidade de uma perícia complexa para o deslinde do caso em voga, entendendo que a prova técnica simplificada não responderia, satisfatoriamente, os pontos controvertidos

Por sua vez, o Juízo Suscitante da
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VIT
Ó
RIA
, ao deflagrar o presente incidente, não vislumbrou qualquer complexidade técnica capaz de atrair a sua competência, considerando, ainda, que o valor da causa é compatível com o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e que a matéria objeto da demanda se afigura como “causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios”. Consignou também que a demanda não se enquadra nas hipóteses do art. 2°, § 1º da Lei 12.153/2009.

Pois bem.

Sabe-se que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, sendo absolutamente competentes nos foros em que estiverem instalados (Lei n. 12.153/2009, art. 2º,
caput
e § 4º).

Contudo, o aludido requisito do valor da causa não é o único a ser observado para fixar a competência do Juizado. Há, também, requisitos negativos a serem considerados, tal como a desnecessidade de prova pericial, incompatível com a principiologia que permeia o rito especial dos Juizados.

Nessa linha, ensina o Prof. Leonardo Carneiro da Cunha, em sua obra intitulada “A Fazenda Pública em Juízo”, que “
Não é possível a realização de prova pericial no âmbito dos Juizados Estaduais da Fazenda Pública. Admite-se, contudo, a nomeação de especialista para ser ouvido em audiência ou para que realize simples exame técnico que seja necessário à conciliação ou ao julgamento da causa. Para efetuar tal exame técnico, o juiz nomeará, a teor do art. 10 da Lei 12.153/2009
1
, pessoa habilitada que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência
”
2
.

Em outras palavras, é possível a realização de um exame técnico simplificado, mas não a prova pericial disciplinada pelo Código de Processo Civil, sob pena de serem violados os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais (Lei n. 12.153/2009, art. 27
3
e Lei n. 9.099/1995, art. 2º
4
).

O entendimento ora exposto vai ao encontro do que determina a Constituição da República, no inciso I do seu artigo 98, segundo o qual é reservada aos Juizados Especiais a competência para o julgamento de causas de menor complexidade. Vejamos:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de
causas cíveis de menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

Fixadas essas premissas, após analisar detidamente o caso, vejo que assiste razão ao d. Juízo suscitado, pois a pretensão da requerente da condenação do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF e Estado do Espírito Santo ao pagamento do adicional de insalubridade no seu grau máximo não pode ser adequadamente solucionada por exame técnico simplificado, demandando a realização de prova pericial, a qual afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido é assente a jurisprudência deste e. TJES em demandas similares, vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1 - Segundo o art. 10 da Lei nº 12.153/09, nas ações em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa. 2 - Apesar dessa possibilidade, “tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confunde com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova” (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014124, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019). 3 -
Nos casos em que a parte busca a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes. 4 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente de Serra-ES).
Vitória, 23 de janeiro de 2024. (TJES. Conflito de competência Cível 5008097-02.2023.8.08.0000. Rel. Desa. JANETE VARGAS SIMÕES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Julgado em: 25/Jan/2024).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA –
JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO SEU GRAU MÁXIMO – PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O pedido da ação consiste no pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo pelo exercício do cargo de enfermeiro no setor de emergência – pronto socorro, na forma do art. 5º, I, da Lei nº 6.814/06. 2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública. 3. O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade. 4.
Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.
5. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória. (TJES. Conflito de competência Cível 5004849-28.2023.8.08.0000. Rel. Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 25/Jun/2023).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. I.
Na esteira do que assentado em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, as demandas que visam a concessão de adicional de insalubridade, por exigirem a realização de prova pericial no local em que são desempenhadas as atividades da parte, denotam a configuração de maior complexidade a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processá-las e julgá-las.
II. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (Suscitado) para processar e julgar a demanda de origem. (TJES. Conflito de competência Cível 5007452-11.2022.8.08.0000. Rel. Desa. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 04/Nov/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para
declarar a competência d
a
1ª VARA DA FAZENDA P
Ú
BLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VIT
Ó
RIA

para processar e julgar a demanda acima mencionada.

É como voto.

1

Art. 10.
Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

2
CUNHA, L. C.
A Fazenda Pública
e
m Juízo.
17. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pág. 924.

3

Art. 27.
Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

4

Art. 2º
O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 24/06/2024 a 28/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador.